Tribunal: TJES
Processo: 0002246-30.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Corrupção ativa
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002246-30.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE CHAGAS LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002246-30.2017.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE CHAGAS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de
Apelação Criminal interpost
o

por
A
NDRÉ CHAGAS LOPES
,

em face da r.
s
entença de fls.
108/111
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o
nas iras do art
igo 29, § 1º, inciso III,
da Lei nº 9.605/98
,
e artigo 333, da Código Penal,

à pena de 0
2
(
dois
) ano de
reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime aberto
.

N
arra a denúncia, em síntese, que
n
a manhã do dia 30 de janeiro de 2017,
o acusado
caminhava pela Rua Linha de Forca, bairro Jardim Tropical, neste município de Serra, tendo em sua posse uma gaiola contendo em seu interior uma ave da espécie conhecida vulgarmente por "C
oleiro
" sem a necessária e obrigatória identificação por anilha fornecida pelo IBAMA, portanto capturada ilegalmente da fauna silvestre, que segue descrito no auto de apreensão de fls. 14, e ao ser abordado pelos Soldados da Pol
í
cia Militar Leonardo
Simões Gonçalves e Flávio Amaral Lopes e perceber que seria conduzido para a Delegacia de Polícia, resistiu a prisão e tentou fugir.

Não tendo conseguido o seu intento, o
denunciado
ao chegar ao DPJ, ofereceu aos dois Policiais Militares Leonardo e Flávio a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) e o pássaro "C
oleiro
" que tinha em sua posse para que eles o liberassem sem efetuar nenhum registro. Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia Civil, o
acusado
negou ter oferecido dinheiro aos Militares para não o prenderem e alegou que havia comprado o pássaro "C
oleiro
" pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).”

Nas r
azões recursais
,
requer
a defesa a absolvição, sob a alegativa de
erro de proibição e
ausência de provas.

Ao apresentar c
ontrarrazões
, pugna o Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A douta

Procuradoria de Justiça
emitiu parecer

de lavra do ilustre Procurador
A
ntonio Fernando Albuquerque Ribeiro
,
opinando
também pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A materialidade restou comprovada pelo boletim unificado de fls. 22/23, bem como pelo auto de prisão em flagrante de fls. 29, auto de apreensão de fls. 13 e laudo pericial de fls. 51/54.

A autoria delitiva, por seu turno, restou devidamente demonstrada pelas declarações prestadas pelo policial militar Leonardo Simões Gonçalves, que às fls. 81, destacou que estavam em patrulhamento preventivo quando avistaram o acusado com uma gaiola, e ao ser abordado, verificaram que o animal não estava com a anilha, tendo o réu sido conduzido, momento em que ofereceu R$ 1.000,00 (um mil reais) para não ser preso.

Igual depoimento foi dado pelo policial militar Flávio Amaral Lopes, em juízo, às fls. 93.

Portanto, estando presentes a autoria e a materialidade delitivas dos crimes descritos na denúncia, inviável se mostra o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa em relação a ambos os crimes.

Descabida ainda a tese de erro de proibição eis que como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer
“
a alegação de erro de proibição sustentada pela defesa não tem cabimento, tendo o Código Penal, em seu artigo 21, deixa
do
claro que ninguém pode ser poupado de ser punido em razão de desconhecer a lei”.

Acerca de todo o exposto, colaciono a seguinte lição jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. CATIVEIRO DE AVES SILVESTRES. ART. 29, § 1º, III, DA LEI Nº 9.605/1998. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Não é possível acolher a tese de absolvição por ausência de dolo, uma vez que a ninguém cabe alegar desconhecimento da Lei, nos termos do artigo 21 do Código Penal. 2 - A prática criminosa contra o meio ambiente, mesmo com resultados ínfimos ou inalcançados num único caso, merece reprovação penal. É que o resultado dos crimes ambientais, via de regra, não tem repercussão imediata, mas somente a longo prazo e de forma cumulativa, causando sérios prejuízos ao meio ambiente e atingindo toda a coletividade. (...). (TJES; APCr 0024332-05.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 31/03/2021; DJES 26/04/2021).

“
(...). 2. Na espécie, os depoimentos do policial militar responsável pela prisão em flagrante e o vídeo coligido aos autos demonstraram que o apelante ofereceu vantagem indevida ao castrense em troca de sua liberdade, o que caracteriza o crime previsto no artigo 333, caput, do Código Penal. (...). (TJDF; APR 07127.17-81.2021.8.07.0006; Ac. 162.0649; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati; Julg. 22/09/2022; Publ. PJe 30/09/2022)”.

Isto posto
,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença condenatória
em todos os seus termos
.

É como voto.

Vitória, 3 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002246-30.2017.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE CHAGAS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME AMBIENTAL
E CORRUPAÇÃO ATIVA
–
ART
IGO 29, § 1º, INCISO III,
DA LEI Nº 9.605/98
,
E ARTIGO 333, DA CÓDIGO PENAL

–

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1.
A
prova pericial e os
depoimentos prestados
pelos policiais militares
em juízo,
comprova, com suficiência, a autoria e a materialidade
dos crimes previstos nos artigos
29, § 1º, inciso I
II
,
da lei nº 9.605/98
,
e artigo 333, da
C
ódigo
P
enal
.
Ademais, incabível
a alegação de erro de proibição sustentada pela defesa, vez que o Código Penal, em seu artigo 21, deixa claro que ninguém pode ser poupado de ser punido em razão de desconhecer a lei.

2
.

Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 3 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do eminente relator.